Tribunal: CARF
Processo: 10980.919872/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919872/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SEMI INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação –DCOMP, de no
13312.22944.230312.1.3.04-0151, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
pagamento indevido de Cofins não cumulativa, código de receita 5856, com débito de sua
titularidade. A alegada origem do crédito seria o documento DARF de valor R$ 33.200,17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919872/2012-52
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

2.

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 040962421 (fls. 2 dos autos digitais), em função de o valor do DARF indicado como
objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em compensação estar totalmente utilizado para
quitar débito titularizado pelo requerente, não restando crédito disponível.
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
esclarece que teria cometido um equívoco no preenchimento da DCTF do período, apresentando
demonstrativo que, em seu entender, comprova suas alegações, solicitando que seja homologada a
compensação pleiteada.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BRASÍLIA, no Acórdão no 03-59.438, assim
ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Anocalendário: 2011
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábilfiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/BRASÍLIA, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade,
alega, em síntese :

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

4.

Junta ao seu Recurso os seguintes documentos :

- cópia da intimação onde consta a decisão da DRJ/BRASÍLIA
- cartão CNPJ
- cópia do Contrato Social
- cópias de Nota Fiscais de Saída e Cartas de Correção (fls. 59/65)
- cópias de Notas Fiscais de Saída
- cópias de documentos DARF
- cópias de fls do Registro de Saídas

5.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

6.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
8.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para
comprovação de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que
suportem o crédito oferecido.
9.

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi
motivado pelo fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido usado integralmente na
quitação de débito e em DCOMP apresentada anteriormente, não restando saldo creditório
disponível.
10.

A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do que
dispõe o Decreto-lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, § 1o.
11.

A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF
retificadora.
12.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro
no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que
a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo
ainda que os créditos sejam líquidos e certos.
13.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver
compensação de dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem
como os créditos sejam líquidos e certos.
14.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
15.

Quanto a situação posta nos presentes autos, esta se refere

á
restituição/compensação de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração
da efetiva existência do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de
viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo o
pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de
autor, demonstrar seu direito.
16.

No caso presente, a recorrente alega que houve erro de fato, pois teria cometido
erro no preenchimento da DCTF.
17.

A recorrente apresenta diversos documentos contábeis para suportar sua alegação,
como cópias de Notas Fiscais de Saída e cópias de fls. Do Livro Registro de Saídas.
18.

Entretanto, não traz aos autos documentos contábeis, para demonstrar aas
conciliações contábeis referentes ás operações de procura demonstrar e para justificar seu erro
cometido no preenchimento da DCTF.
19.

A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
20.

O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com as
regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso
contribuinte o ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)

21.

Ademais, como já sedimentado no âmbito do CARF, a apresentação de DCTF
Retificadora, após a ciência do Despacho Decisório, acompanhada de documentação que dê
lastro a tal retificação, não ilide o reconhecimento do direito defendido.
22.

Como bem observado pelo Ilustre Julgador da DRJ, no voto condutor da Acórdão
combatido :

23.

Portanto, não tendo a recorrente trazido aos autos documentos contábeis que
suportassem suas alegações, não há como se questionar o Despacho Decisório ou o Acórdão DRJ.

Conclusão
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919872/2012-52

24.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o direito
creditório.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital